Tribunal: TJDFT
Processo: 0720337-04.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0720337-04.2022.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS EMBARGADO: MONICA DAYANE DE SENA ALVES D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos por Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados Tempus contra o acórdão deste colegiado. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator